Tribunal: TJMT
Processo: 1021464-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021464-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), ADAO GRACIANO DAL MORO - CPF: 230.985.039-04 (AGRAVANTE), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), Fabio Martins Junqueira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– MEDIDA ATENDIDA –
RETROATIVIDADE DA APOSENTADORIA À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PARTE QUE LABOROU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO ATO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Não havendo prejuízos à parte, bem como inexistindo o descumprimento da ordem judicial, não há se falar em aplicação de multa, mormente porque
o objetivo pelo qual foi arbitrada não mais existe.

2.
Não há possibilidade de haver simultaneamente a prestação de serviços e ainda a aposentadoria pelo mesmo órgão, vez que são atos incompatíveis. Logo, se parte laborou até a data que homologou o pedido de aposentadoria, tal ato não pode retroagir à data do requerimento administrativo.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADÃO GRACIANO DAL MORO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Marcos Terencio Agostinho Pires
, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000290-83.2019.8.11.0041, indeferiu os pedidos atinentes ao reconhecimento da reiteração de descumprimento do preceito cominatório, bem como do pedido de sua majoração.

Em suas razões recursais, defende que a Fazenda Pública Municipal, ao homologar o seu pedido de aposentadoria, com data diversa daquela constante na sentença, confirmada no Recurso de Apelação, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, descumpriria o preceito cominatório, o que ensejaria a aplicação de multa, em razão da reiteração da conduta.

Aduz que o acórdão não modificou o marco temporal, tampouco os efeitos da sua aposentadoria, dado que o dispositivo da sentença reconheceu o seu direito à aposentadoria, sem condicionamento da conclusão da sindicância pendente, com efeito retroativo ao requerimento administrativo, protocolado em 31 de janeiro de 2019.

Indica que, ao homologar a aposentadoria em 19 de agosto de 2019, descumpriu a sentença, pois os efeitos da sua aposentadoria retroagiram 7 meses e 19 dias, depois do protocolo do seu pedido administrativo, razão pela qual a Municipalidade deve ser punida com a multa diária, majorada daquela de R$ 1.000,00 (mil reais) condicionada pelo Magistrado de piso, como consta

(id n. 22209959) nos autos principais.

Ao final, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que seja reconhecida e arbitrada multa diária cominatória por descumprimento da obrigação mandamental, com marco inicial em 07/06/2019, em valor não inferior R$ 1.000,00 (um mil reais), em cuja data expirou o prazo fixado no dispositivo da sentença do id 20780501, até que seja fielmente cumprida a ordem emanada.

O Relato Des. Márcio Vidal recebeu e determinou o regular processamento do recurso, sem deferir, liminarmente, a pretensão recursal. [id. 62746529]

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id 68564490]

A Procuradoria-Geral, no parecer do Douto Procurador José Zuqueti, opinou pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, ou, caso ultrapassada a questão, pelo improvimento do recurso. [id. 73996953]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu os pedidos atinentes ao reconhecimento da reiteração de descumprimento do preceito cominatório, bem como do pedido de sua majoração.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colha-se,
in totum
, a decisão Agravada:

“Considerando-se que o Acórdão foi expresso ao consignar que a ilegalidade objeto do presente mandado de segurança afastada pela sentença se limita a decisão que suspendeu a homologação da aposentadoria, de fato não se extrai o descumprimento aventado pelo autor no que tange ao ato administrativo que homologou tal pedido, não se mostrando viável o acolhimento da majoração do preceito cominatório fixado na decisão de id 22209959;

Da mesma forma, assiste razão a Municipalidade quanto a inexistência de interesse jurídico do impetrante quanto a fixação da data de aposentação em data anterior a efetiva homologação, sendo certo inclusive que a desconsideração do período trabalhado pelo impetrante implicaria inclusive em redução do seu beneficio previdenciário, sendo inviável o deferimento da incidência do preceito cominatório fixado pela indicação da data da aposentadoria como sendo a data da homologação da mesma, visto que em consonância com o Acórdão.

Assim, indefiro os pedidos atinentes ao reconhecimento da reiteração de descumprimento do preceito cominatório, bem como do pedido de majoração do mesmo.

Outrossim,não sendo apresentados novos requerimentos no prazo de 30 dias, proceda-se o arquivamento do feito.” [id. 61819039 – pág. 258]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a parte Agravante, interpôs o presente recurso objetivando o arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial, bem como a retroação do ato de aposentadoria para a data do requerimento administrativo, qual seja, 31 de janeiro de 2019, conforme consignado em sentença e confirmado em recurso de apelação com remessa necessária.

Com efeito, cediço que o escopo primordial da multa cominatória é de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada, devendo ser fixada em valor expressivo, a fim de que réu não opte pelo descumprimento da ordem em prejuízo da efetivação ao comando jurisdicional, podendo, inclusive, ser modificada ou extinta pelo Juízo a teor do disposto no art. 537, §1° do CPC,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Dos autos, verifica-se que a pretensão posta na inicial foi atendida em 19/08/2019, ao passo que não há se falar em aplicação da multa postulada, visto que o objetivo pelo qual foi arbitrada não mais existe.

Não obstante a isso, não houve qualquer descumprimento da ordem judicial, posto que o juízo de origem, em 14/08/2019, concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que o Município concretizasse a aposentadoria do Agravante, tomando ciência de tal ato na data de 29/08/2019, conforme informações extraídas do PJE. Logo, se a homologação da aposentadoria aconteceu em 19/08/2019, momento anterior a ciência da decisão que aplicou a multa, não há o alegado descumprimento da ordem.

Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ORDEM JUDICIAL ATENDIDA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, na hipótese de o ente público ter cumprido a decisão judicial, deve-se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

(TJ-MT - APL: 00030951220168110029 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2018)

De outro lado, a pretensão de que o ato de aposentaria retroaja à data da postulação administrativa, qual seja, 31 de janeiro de 2019, não merece guarida. Isso porque, em que pese a sentença ter determinado que a aposentadoria fosse homologada, de forma retroativa à data do requerimento administrativo, qual seja, 31/01/2019, tal medida não pode ser atendida, mormente porque a parte Agravante laborou até o dia 19/08/2019.

Logo, não há possibilidade de haver simultaneamente a prestação de serviços e ainda a aposentadoria pelo mesmo órgão, vez que são atos incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o decisum vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021